Tribunal: TJMT
Processo: 0002106-37.2019.8.11.0017
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002106-37.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEMARCOS ALVES MILHOMENS - CPF: 046.119.231-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), D. D. S. C. - CPF: 101.203.341-43 (VÍTIMA), FABIO SANTOS DA MOTA - CPF: 798.209.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO E MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ENSEJARA A REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU 1⁄2 (METADE) - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
DIVERSIDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES PRONTAS PARA VENDA] -

ATO DE COMERCIO ATMIDO POR USUÁRIO - CONFIRMAÇÃO PELOS POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS DEMONSTRADA -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS
- ENUNCIADOS CRIMINAIS 3 E 7 DO TJMT

- JULGADOS DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINARIA -
PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -
QUANTIDADE DAS DROGAS [20,37G DE MACONHA E 23,88G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] - NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“vender”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [porções prontas para venda] e a presença de usuários, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP NU 0003098-60.2018.8.11.0040; TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

Sopesados a quantidade das drogas [20,37g de maconha e 23,88g de pasta-base de cocaína], o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
“impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3)”
(STJ, HC no 529.408/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002106-37.2019.8.11.0017 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): DEMARCOS ALVES MILHOMENS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DEMARCOS ALVES MILHOMENS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia, nos autos de ação penal (Código 151071), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 93759978).

O apelante sustenta que: 1) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 2) a minorante do tráfico privilegiado ensejaria a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços) ou 1⁄2 (metade), em razão da quantidade de drogas e
“demais requisitos favoráveis”
.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para uso. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 93759978).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 93759978).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de drogas [art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Pleito de desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para posse de drogas para consumo pessoal - inadmissibilidade - entorpecentes destinados à mercancia - depoimentos de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório - 2. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de [dois terços] ou em 1/2 [metade] - impossibilidade - natureza e quantidade da droga apreendida que justificam a opção pela fração de [um terço] aplicada na sentença - manutenção do decreto condenatório em todos os seus termos - Pelo desprovimento do recurso defensivo
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 97830463)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de outubro de 2019, por volta das 16h35, no setor Vila Real Recanto dos Pássaros, s/n, em Alto Boa Vista, comarca de São Félix do Araguaia, Fábio Santos da Mota detinha, transportava e mantinha sob sua guarda um revólver, marca Rossi, calibre 38 e três munições intactas do mesmo calibre, conforme termo de apreensão de fl. 18, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Fábio Santos da Mota trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de maconha sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 46/47. [...]

Ainda nas mesmas circunstâncias acima delineadas, Demarcos Alves Milhomens vendeu a Fábio Santos da Mota uma porção de maconha, bem como tinha em depósito e guardava nove porções de substância análoga à maconha e duas de pasta base de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, conforme termo de apreensão de fls. 06 e laudos perícias de fls. 46/47 e 113/118. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Fábio Santos da Mota como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal), e Demarcos Alves Milhomens como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...].”
(Kelly Cristina Barreto dos Santos, promotora de Justiça - ID 93759046)

O processo foi desmembrado em relação ao corréu Fábio Santos da Mota por não ter sido foi localizado para notificação (ID 93759978).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Sem oposição de contradita e após regular compromisso, os policiais militares prestaram depoimentos ajustados ao restante da prova reunida, limitando-se a narrar, de forma coerente e harmônica como surpreenderam o réu na posse das substâncias entorpecentes e dinheiro em valores fracionados (fl. 21, auto apreensão), algo que evidência a traficância.

Inexiste razão para recusar a credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, o depoimento dos policiais merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese inocorrente.

O réu fez menção à perseguição encetada pelos policiais militares contra si, sem, entretanto, promover qualquer prova neste sentido. Ademais, nos depoimentos policiais não há marcos de arbitrariedades que possam invalidá-los e o restante da prova oral também não indica nada neste sentido.

Com efeito, não pode ser desconsiderado o depoimento dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre ele. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão, não merece ver desprestigiadas as palavras dos agentes públicos somente pelo fato de pertencerem ao quadro da polícia. [...]

Por fim, temos o depoimento da companheira do réu DEMARCOS, Sra. Daniela da Silva Costa, que declarou que depois do denunciado começar a conviver com ela deixou de comercializar drogas, e passou a exercer ocupação como vaqueiro em propriedades da zona rural. Que era do seu conhecimento neste tempo de união (08 oito meses), que ele fazia uso constantemente de substância entorpecente. No mais, afirmou desconhecer a quantidade de droga localizada pela polícia no interior da residência. (mídia de fl. 247).

Extrai-se do referido depoimento que a intenção da companheira do denunciado é tentar excluir a responsabilidade dele pelo crime de tráfico, ao invés de propiciar a verdade dos fatos.

A respeito da testemunha de defesa afirmar que o réu DEMARCOS tinha conduta de cidadão trabalhador e de boa índole, vale dizer que muito embora esta possa se enquadrar na afirmativa prestada, tal fato não é capaz de tirar a veracidade das provas que consagraram a prática delituosa do crime narrado na denúncia.

Pelo conjunto probatório podemos concluir que as circunstâncias do fato revelam claramente que o acusado tinha em depósito e/ou guardava em sua residência drogas (cannabis sativa) e cocaína, para a traficância. Conforme auto de apreensão e depoimentos colhidos em juízo, foram encontrados na residência do acusado 09 (nove) trouxinhas de maconha e 02 (dois) pedaços de pasta base, acondicionados e prontos para a comercialização.

[...]

Além disso, a Defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório suficiente, além do interrogatório do réu, para evidenciar que a droga encontrada com o acusado se destinaria ao consumo pessoal, pois o simples fato de alguém ser usuário de drogas não o impede de traficar drogas, aliás, isso é o mais comum.

Saliente-se que o denunciado DEMARCOS já esteve envolvido no tráfico de drogas, conforme informado por ele e constante da sua lista de antecedentes criminais (fls. 231/233), que revela que responde a ações penais por delito da mesma natureza, inclusive já tendo sido preso neste município outras vezes, o que demostra que fazia deste tipo de atividade rotina em sua vida.

Os Policiais ouvidos apresentaram versões coerentes e condizentes com a realidade encontrada e com as demais provas dos autos, nada existindo que demonstre terem algum interesse em prejudicar inocentes.

Além disso, seria um contrassenso conceder aos Policiais o encargo de atuar na repressão ao crime para depois não aceitar suas versões.

Cumpre ressaltar que o argumento do réu de ser usuário de drogas não afasta a possibilidade de ser também traficante, ou seja, uma condição não exclui a outra, pelo contrário, o dependente de drogas, até mesmo para custear seu próprio consumo, também pode comercializar substância ilícita.

Outrossim, não se permite a desclassificação do tráfico se o usuário também possui a droga com evidente intenção de comercializá-la, como ocorre no presente caso. [...]

Diante do exposto, após análise do conjunto probatório, tenho como configurado o crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, de modo que a condenação do réu é medida que se impõe.

Da causa de diminuição de pena (art. 33, §4.o, Lei 11.343/2006). [...]

Compulsando atentamente o feito, entendo não haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que o réu integre organização criminosa; além disso, é primário.

No tocante ao quantum de redução da pena, o dispositivo prevê o percentual de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Considerando a quantidade e natureza da droga apreendida (23,36g de Cocaína e 20,37g de maconha), entendo como razoável a diminuição da pena na fração mínima prevista, qual seja, em 1/3 (um terço). [...]

Ante o exposto e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o acusado DEMARCOS ALVES MILHOMENS, Vulgo ‘Indinho’, nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

3a. Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Não se encontram presentes causas de aumento de pena.

Incide, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da lei de drogas. Assim, conforme fundamentado no bojo dessa decisão, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que inexistem dados concretos sobre a atual situação econômica do réu.[...]

Assim, realizada a detração penal sobeja ao réu o cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Logo, em consoante o disposto nos artigos 33, § 2.o e 3.o c/c 59, III, ambos do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO. [...]

Na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.o c/c 46 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:

1) - prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.o, do CP, cuja valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais, a ser definida na audiência admonitória;

2)- prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, como forma de buscar resgatar a autoestima e o sentimento utilitário do agente, devendo àquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas a serem desenvolvidas pelo prazo de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias, podendo ser cumprida em menor tempo, consoante parágrafos 3.o e 4.o do artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução [...].
”

(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 93759978)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 93759049 - fls. 21/22), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 93759953 - fls. 49/50) e Laudo Pericial no 320.2.04.2019.013077-01 (ID

93759961 - fls. 116/125), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Felipe Regess Alves Rodrigues, policial militar (ID

93759049), Álvaro Campo de Oliveira, policial militar (ID

93759050), Edinelson Marques Pinheiro, testemunha (ID 93759950), DEMARCOS ALVES MILHOMENS, apelante (ID 93759950), e Fabio Santos da Mota, corréu (ID 93759951).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Felipe Regess Alves, policial militar (Relatório de Mídias - ID 93759979), Álvaro Campos de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 93759979), Daniela da Silva Costa, esposa do apelante (Relatório de Mídias – ID 93759979, e o apelante (Relatório de Mídias - ID 93759979).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 2.10.2019, por volta das
16h35min, os policiais militares [Felipe Regess Alves Rodrigues e Álvaro Campo de Oliveira] apreenderam 8 (oito) porções de maconha, com peso de 20,37g (vinte gramas e trinta e sete decigramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 23,36g (vinte e três gramas e trina e sete decigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína com peso de 0,52g (cinquenta e dois decigramas), 1 (um) dichavador, o valor de R$178,00 (cento e setenta e oito) reais, 2 (dois) aparelhos de som, 1 (um) serrote. 1 (um) mini som, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) makita, 1 (um) motor esmeril, 1 (um) microfone, 2 (duas) celas, 1 (uma) lixadeira Bosch, 1 (um) carrinho de mão, 1 (uma) furadeira, 2 (dois) alicates, dentre outros objetos, na residência do apelante, localizada no setor Vila Real, Recanto dos Pássaros, s/n, Alto Boa Vista/MT, após informações
“anônimas”
de que havia uma pessoa em um veículo S10,
“nas mediações”
, efetuando disparos de arma de fogo

(ID

93759049/ID

93759050 -
Relatório de Mídias - ID 93759979);

- Fábio Santos da Mota [codenunciado] afirmou, na fase policial, ter adquirido uma porção de maconha que trazia consigo do apelante; usa maconha e compra pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais); perguntado
“se DEMARCOS é contumaz no tráfico o mesmo respondeu que sim”
(ID 93759951);

- Militar Felipe Regess Alves Rodrigues [policial militar] relatou, em ambas as fases da persecução penal terem recebido informação
“anônima”
, de que havia um veículo S10, próximo à casa do apelante, sendo que o condutor estava realizando manobras arriscadas e desferindo disparos de arma de fogo; visualizaram a camionete adentrando à residência do apelante; realizaram a abordagem do condutor Fabio e encontraram uma porção de maconha na posse dele, que afirmou ter adquirido do apelante; efetuaram buscas no interior do imóvel do apelante, momento em que localizaram porções de drogas encima da geladeira, em um móvel e dentro de uma sacolinha de lixo; encontraram cachimbos e dichavador; o apelante
“é conhecido pela polícia
,
já fizemos a prisão dele várias vezes aqui na cidade, inúmeras vezes mesmo”
; ele
“vinha cometendo a prática de tráfico na cidade”
;
“havíamos recebido várias denúncias de que ele estaria fazendo esse tráfico na casa dele
”;
“foram encontrados produtos sem origem lícita”; “eram produtos que pessoas trocavam por drogas, as pessoas cometiam furtos, iam até o Dermarcos e trocavam por drogas
”;
“tinha furadeira, alicate, lixadeira, carrinho de mão, alicate, furadeira, lixadeira, tinha uma máquina de amolar chamada esmeril e tudo novo
”;
“os comerciantes foram até a delegacia recuperar os seus bens através do boletim de ocorrência que eles tinham feito
”;
“ele disse que não tinha nota fiscal de nenhum daqueles produtos que foram encontrados ali dentro”
;

a casa do apelante era
“fora da cidade
”;
“as denúncias eram anônimas, então não tinha como a gente adentrar nessa residência, até que saiu o flagrante do rapaz e a gente conseguiu fazer a vistoria na residência”
;
“no momento em que abordamos o Fábio, ele disse que tinha comprado lá; falou que não ia mentir não, que era usuário e tinha comprado dele”
(Relatório de Mídias - ID 93759979);

- Alvaro Campos de Oliveira [policial militar] confirmou, em Juízo, ter participado da diligência que resultou na apreensão das substâncias entorpecentes; estava em apoio a força tática; abordaram o usuário Fábio e o apelante DEMARCOS; na casa do apelante foram encontradas algumas porções de drogas; a arma estava na caminhonete S10 prata
(Relatório de Mídias - ID 93759979);

- Edinelson Marques Pinheiro [testemunha] revelou, na fase extrajudicial, que o apelante
“o chamou algumas vezes para fumara maconha”
;
“nunca viu movimento de trafico quando esteve lá”
;
“sabe que ele é usuário”
(ID 93759950);

- DEMARCOS ALVES MILHOMENS [apelante] afirmou, na Delegacia de Polícia, que estava fumando em sua residência quando os policiais chegaram e começam a revistar tudo;
“a droga não é sua”
(ID 93759950); em Juízo, relatou ser usuário de maconha e crack; estava com uma porção de maconha que pesava 1g (um grama) em seu bolso; havia 3 (três) pessoas fumando em sua casa; os policiais disseram que a droga era sua; a pasta-base tinha acabado;
“eles pegaram a latinha, ela ainda estava saindo fumaça, os meninos tinham jogado a latinha dentro do terreno das galinhas aí o policial foi lá e pegou”
; não havia 9 (nove) porções de maconha; não tinha droga na sua casa; estava apenas fumando com o Ednelson e o Fábio; é
“usuário antigo na cidade”
; o Fábio tinha mais droga; o dichavador lhe pertence; a lata é utilizada para fumar e eles a encontraram no chiqueiro; não vende drogas (
Relatório de Mídias - ID 93759979).

Pois bem.

A diligência policial que culminou com a apreensão das 8 (oito) porções de maconha [20,37g], 3 (três) porções de pasta-base de cocaína [23,88g],
na residência do apelante [
localizada no setor Vila Real, Recanto dos Pássaros, s/n, Alto Boa Vista/MT
], ocorreu após informações recebidas pelos policiais militares
[Felipe Regess Alves Rodrigues e Álvaro Campo de Oliveira] de que havia uma pessoa efetuando disparos de arma de fogo em via pública, nas proximidades daquele local.

As assertivas dos referidos agentes públicos, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que as apreensões das drogas foram precedidas da abordagem do usuário
Fábio Santos da Mota, em frente à residência do apelante, na posse de uma porção de maconha, a qual revelou ter comprado de
DEMARCOS ALVES MILHOMENS [apelante]
.

O ato de comércio foi admitido pelo codenucniado [Fábio Santos da Mota], na fase policial, oportunidade em que confirmou ter adquirido uma porção de maconha, que trazia consigo, do apelante, pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais).

Atente-se que o apelante não negou a presença dos usuários [Fábio Santos da Mota e Edinelson Marques Pinheiro] em sua residência, ao contrário, afirmou que
havia 3 (três) pessoas fumando no local.

O
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“vender”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], a forma de acondicionamento [porções prontas para venda] e a presença de usuários, permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019; TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

3.7.2020).

A escusa do apelante de que as substâncias seriam destinadas apenas ao consumo pessoal
não está comprovada por qualquer elemento de convicção
.

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a
condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Nesse quadro, o
pleito desclassificatório referente afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há agravantes.

A juíza da causa reconheceu a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), aplicou a fração de
1/3 (um terço) e reduziu a pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ocorre que os policiais militares [Felipe Regess Alves Rodrigues e Álvaro Campo de Oliveira], que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, não informaram a realização de
investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato aptos a demonstrar
habitualidade do apelante na traficância ou pertencimento a associação criminosa (Relatório de Mídias - ID 93759979).

Não bastasse, o apelante é primário, tem bons antecedentes
(
http://siap.tjmt.jus.br e
Sistema
Primus
),
exercia ocupação lícita como
“domador de tropas”
, recebendo o valor aproximado de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) mensais (ID 93759950).

No caso, sopesados a quantidade das drogas [20,37g de maconha e 23,88g de pasta-base de cocaína], o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas da habitualidade delitiva,
“impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3)”
(STJ, HC no 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta seis) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto,
com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021